Tribunal: TJMT
Processo: 1027191-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027191-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. TEMA 587/STJ. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO PROCESSUAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal em curso, indeferiu pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Executada, sob o fundamento de que já havia condenação fixada nos embargos à execução fiscal conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da execução fiscal, além dos já arbitrados nos embargos à execução, diante da manutenção parcial da execução quanto a parte do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587 (REsp 1.520.710/SC), reconhece a possibilidade teórica de fixação cumulativa de honorários nos embargos à execução e na execução fiscal, por serem ações autônomas, desde que não ultrapassado o limite legal.

4. A cumulação não é automática, devendo observar a efetiva e relevante atuação processual em cada feito, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. No caso concreto, não houve extinção integral da execução fiscal, permanecendo ativo o crédito tributário relativo a dezembro de 2002, de modo que inexiste sucumbência do exequente no feito executivo.

6. A defesa atuou de forma autônoma apenas nos embargos à execução, onde se produziu prova, discutiu-se o mérito e foi reconhecida a decadência parcial da CDA, inexistindo atividade processual substancial na execução fiscal que justificasse nova verba honorária.

7. A jurisprudência das cortes superiores e estaduais orienta que, em hipóteses de proveito econômico único ou ausência de atuação autônoma em ambos os feitos, deve-se proceder à fixação única de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos do devedor somente é admissível quando houver atuação processual autônoma e relevante em ambos os feitos. 2.
A ausência de extinção da execução fiscal e de atividade processual autônoma no feito executivo impede a condenação em nova verba honorária.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.228073-5/001, Rel. Des. Luís Carlos
Gambogi
, j. 23.11.2023; TJRS, AI 5125983-40.2025.8.21.7000,
Relª
Desª
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, j. 02.07.2025; TJMT, N.U 0020330-34.2008.8.11.0041,
Relª
Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela pessoa jurídica ADM do Brasil LTDA., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Execução Fiscal
n. 0001036-08.2011.8.11.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão do encerramento dos embargos à execução fiscal conexos.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta violação ao art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, bem como aos artigos 502, 503, 505 e 927, inciso III, todos do C
ódigo de Processo Civil
, e ao entendimento vinculante exarado no R
ecurso Especial n.
1.520.710/SC (Tema 587
, do Superior Tribunal de Justiça
), que reconhece a autonomia entre a execução fiscal e os embargos do devedor para fins de fixação de honorários advocatícios, ainda que em ambos os feitos tenha havido julgamento de mérito favorável à parte executada.

Aduz que a ausência de arbitramento na execução fiscal configura descumprimento de entendimento obrigatório, sendo certo que a fixação de honorários nas duas ações (execução e embargos) é admitida, desde que respeitado o limite máximo previsto no
Código de Processo Civil.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso
para que o Agravado seja condenado
ao pagamento dos honorários advocatícios, com a devida fixação nos autos da execução fiscal.

Contraminuta ofertada pela parte
recorri
da no id.
307
573866
.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
ADM do Brasil LTDA

insurge-se contra a decisão
prolatada
pelo Juízo de origem, que
deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Consta dos autos que, após decisão favorável à Executada, ora Recorrente, nos embargos à execução fiscal n. 14882-24.2013.8.11.0003, pleiteou a adequação do título executivo, a extinção parcial da execução e, entre outros pedidos, a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no entendimento consolidado no Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Juízo de origem, por sua vez, entendeu pela necessidade de ajuizamento autônomo da execução de honorários, e deixou de arbitrá-los na execução fiscal principal, sob o argumento de que já teriam sido fixados nos embargos à execução, não havendo necessidade de nova condenação.

A Agravante opôs embargos de declaração, requerendo o arbitramento dos honorários nos próprios autos da execução, a fim de formar o título executivo judicial, sustentando que, embora concorde com a exigência de execução autônoma, esta somente seria viável se previamente fixado o valor da verba honorária.

Os
aclaratórios
foram rejeitados, nesse ponto, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à segunda obscuridade apontada, referente ao título executivo judicial a ser executado autonomamente, não assiste razão à embargante. Os honorários advocatícios já estão sendo executados nos autos dos embargos à execução (0014882-24.2013.8.11.0003), cujos cálculos do exequente, inclusive, já foram homologados e encaminhados ao setor competente para expedição de precatório.

Ressalta-se que não houve a extinção da execução fiscal, no caso, de modo que não há que se falar em honorários, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos em execução fiscal, nos quais o embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários, diante da extinção parcial da execução fiscal. II. Questão em discussão: Verificação da existência de omissão no acórdão recorrido quanto à alteração do valor executado e eventual cabimento de honorários advocatícios. III. Razões de decidir: A redução do valor executado decorreu da procedência de ação anulatória anterior, na qual já houve fixação e majoração de honorários. A execução prossegue apenas em relação à taxa de coleta de lixo (
tcl
), conforme adequação promovida pelo exequente, sem extinção do feito ou nova fixação de honorários. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos se voltam à rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.
lV
. Dispositivo: Embargos de declaração desacolhidos. (TJRS; AI 5125983-40.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Primeira Câmara Cível;
Relª
Desª
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro;
Julg
. 02/07/2025; DJERS 09/07/2025).

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA, apenas para ESCLARECER que a CDA nº 2011111 foi integralmente anulada em razão do reconhecimento da decadência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme acórdão de id. 102741945.

INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 (quinze) dias, readequar a execução fiscal, apresentando apenas a CDA nº 2011838 devidamente retificada, com exclusão dos valores referentes aos meses de janeiro a novembro de 2002, mantendo-se apenas o crédito tributário relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme determinado no acórdão”. (id. 202189549, dos autos originários).

Da decisão,
ADM do Brasil LTDA

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

A insurgência recursal está fundada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo n. 587, que reconheceu a possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, por se tratar de demandas juridicamente autônomas.

Transcreve-se, para fins de clareza, a tese firmada:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução” (REsp 1.520.710/SC).

Com efeito, embora o STJ tenha autorizado, em tese, a cumulação dos honorários sucumbenciais nas ações de execução fiscal e nos embargos a ela opostos, essa cumulação não é automática, exigindo a verificação de atuação processual autônoma e relevante
nos dois feitos, como condição necessária para a incidência da norma.

No presente caso, o cenário fático e processual não se amolda à hipótese prevista no referido tema, sendo cabível a realização de
distinguishing
, dada a sua peculiaridade.

Com efeito, não houve extinção da execução fiscal. Embora os embargos à execução fiscal tenham sido parcialmente acolhidos, com o consequente reconhecimento da decadência dos débitos constantes da CDA n. 2011111, a presente execução permanece ativa quanto ao crédito referente ao mês de dezembro de 2002, inscrito na CDA n. 2011838
.

Assim, o feito executivo terá regular prosseguimento quanto à parte remanescente do crédito, circunstância que, por si só, afasta a configuração de sucumbência do exequente e, consequentemente, a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios nesta fase processual
.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS - NOVA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL - INCABÍVEL NA HIPÓTESE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- O colendo STJ, em atenção às teses jurídicas firmadas no Tema n.º 587, se posicionou no sentido de que, nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos à execução, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor arbitrado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação.

- Impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida, a fim de afastar nova condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a verba honorária arbitrada no acórdão que deu procedência integral aos embargos à execução também levou em consideração o processo executivo. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.228073
-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos
Gambogi
, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

De igual forma, a atuação processual da defesa se concentrou exclusivamente nos autos dos embargos à execução
, nos quais houve desenvolvimento de teses, produção de provas e reconhecimento judicial da decadência parcial do crédito tributário.

Na execução fiscal, por sua vez, a atuação limitou-se à formulação de requerimentos acessórios, notadamente para o cumprimento da decisão proferida nos autos cognitivos, não havendo desenvolvimento de atividade processual autônoma ou substancial que justifique a fixação de nova verba honorária
.

O entendimento que prevalece nesta Corte é no sentido de que a cumulação dos honorários sucumbenciais somente é admitida quando demonstrada a efetiva e relevante atuação processual em ambos os feitos, conforme ilustrado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO. NULIDADE DA CDA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE FORMA ÚNICA. ASPECTOS FÁTICOS E LIMITES DA REPERCUSSÃO RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da empresa e deu parcial provimento ao recurso do ente público, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o escalonamento do art. 85, §5.º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma cumulativa, considerando a ação de execução fiscal e os embargos à execução, ou se devem ser arbitrados de forma única, diante da identidade do proveito econômico. III. Razões de decidir 3. O STJ, no Tema 587, reconheceu a possibilidade teórica de cumulação dos honorários nos autos da execução e dos embargos, desde que verificada atuação processual autônoma. 4. No caso, a extinção da execução fiscal decorreu diretamente da nulidade da CDA reconhecida, de ofício, nos embargos à execução, não havendo atividade processual autônoma que justifique fixação cumulativa da verba. 5. Os honorários advocatícios têm natureza eminentemente remuneratória, mas sua fixação deve observar a efetiva atuação do advogado, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa. 6. Correta a decisão que manteve a verba honorária de forma única, aplicando a técnica do escalonamento prevista no art. 85, §5.º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A cumulação dos honorários sucumbenciais nos embargos e na execução fiscal somente é admissível quando houver efetiva atuação processual autônoma em cada feito. Inexistindo autonomia relevante, impõe-se a fixação única da verba.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC/2015,
arts
. 85, §§2.º, 3.º e 5.º, 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456); STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, REsp 2.091.586/SE. (N.U 0020330-34.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

Por fim, importa destacar que o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, figura nos autos da execução fiscal na qualidade de credor e, portanto, não deu causa ao ajuizamento da presente demanda.

Diante de tais premissas, não se mostra juridicamente possível o arbitramento de nova verba honorária em sede de execução fiscal, diante da ausência de extinção do feito, da inexistência de atuação autônoma relevante, e da ausência de comportamento processual abusivo por parte do Ente Público Recorrido.

Forte ness
as razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025